Tribunal: TJSP
Processo: 2272804-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Alegada falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva, ausência dos seus requisitos e desproporcionalidade da medida – Matérias analisadas em outro 'writ' – Reiteração de pedido – Incabível a reanálise dos argumentos rechaçados em remédio constitucional anterior – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272804-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é paciente RYAN
AMARO ALVES e Impetrante AMANDA ABOU DEHN, é impetrado MMJD DA
2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, NÃO CONHECERAM da presente ordem de habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272804-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2102
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2272804-50.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: AMANDA ABOU DEHN
Pacte: RYAN AMARO ALVES
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE VOTUPORANGA SP
'Habeas corpus'
Tráfico de drogas
Alegada falta de
fundamentação na manutenção da prisão preventiva,
ausência dos seus requisitos e desproporcionalidade da
medida Matérias analisadas em outro 'writ' Reiteração
de pedido
Incabível a reanálise dos argumentos
rechaçados em remédio constitucional anterior Ordem não
conhecida.
Voto no 2102
Amanda Abou Dehn, Advogada,
impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de
RYAN AMARO ALVES, contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Votuporanga SP, nos autos do processo
n° 1500122-10.2020.8.26.0560, instaurado pela suposta prática do crime
de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272804-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2102
3

Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que manteve a prisão
preventiva, arguindo ausência dos pressupostos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal e desproporcionalidade da cautelar, pelo
que pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia preventiva.
Ao final, concessão da ordem, em
definitivo.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 19/21).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 33/35).
É o relatório.
Inicialmente,
anoto
que
as
questões referentes ao preenchimento dos requisitos da manutenção da
custódia
foram
analisadas
no
habeas
corpus
no
2200390-54.2020.8.26.0000, Voto no 1599, oportunidade em que a
turma julgadora denegou a ordem por votação unânime.
Logo, à ausência de notícia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272804-50.2020.8.26.0000 -Voto no 2102
4
alteração da situação fática dos autos, descabe novo enfrentamento dos
temas.
Mesma
trilha
segue
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que não
se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial,
alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado
pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos
rechaçados naquela oportunidade.
Assim,
em
relação
a
tais
argumentos jurídicos, não merece conhecimento o remédio heroico.
Face
ao
exposto,
NÃO
SE
CONHECE da presente ordem de habeas corpus.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator